Tribunal: TCU
Processo: 003.669/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Ass. Far./Far. Pop/PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL (no da TCE no sistema: 619/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 5290/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.669/2025-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Benedito Donizeti da Conceicao (XXX.172.938-XX); Drogaria Novo Milenio Ltda (02.664.655/0001-90); Maria Celeste Lopes da Conceicao (XXX.698.678-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.